Tribunal: TJDFT
Processo: 0720600-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO. ATAS DE ASSEMBLEIAS. BASE DE CÁLCULO. LIQUIDEZ. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURADO.

1. A convenção do prédio e as atas de assembleias com a base de cálculo aprovada são documentos adequados para a execução das taxas de condomínio regular na forma de título extrajudicial, de modo que a alegação genérica de iliquidez não é motivo para acolhimento de embargos nos termos do art. 917/CPC.
2. A mera possibilidade de alienação em outro processo de imóvel sobre o qual recai o crédito de caráter propter rem cobrado na origem também é insuficiente para o acolhimento dos embargos à execução, considerando as preferências legais na ordem de distribuição do saldo restante da venda do bem que devem ser observadas, conforme art. 908/CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.